Tribunal: TJDFT
Processo: 0011192-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011192-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA concordou com o valor depositado pelo DISTRITO FEDERAL no ID: 27750530 (ID: 28536746). Com efeito, declaro extinta pelo pagamento a obrigação estampada na RPV de ID: 25636309 (CPC, art. 924, II - honorários sucumbenciais). Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 28536746, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao fim, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL quanto aos demais pedidos de ID: 28536746. Brasília, 10 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador